Tribunal: TJMT
Processo: 0000834-97.2017.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000834-97.2017.811.0010
RECORRENTE: ANTONIO JUNIOR NUNES DE ANDRADE
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANTONIO JUNIOR NUNES DE ANDRADE com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 110562476):
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – LIDE NÃO INSTRUÍDA COM O EXTRATO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – EMENDA DA INICIAL ANTES DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO. Se a inicial da Ação Monitória não traz os documentos que demonstrem o débito objeto da lide deve ser possibilitado ao autor emendá-la para sanar o vício. Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha. (REsp 1229296/SP).
(TJ-MT 00008349720178110010 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 112704994).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Antônio Junior Nunes de Andrade, que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à primeira instância para possibilitar à parte recorrida a emenda da inicial com o extrato da evolução da dívida e, por consequência, julgou o recurso prejudicado.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 319 e 700, §2o do CPC, ao argumento de que “(...) não se juntou aos autos comprovantes de que o Recorrente tenha se utilizado de crédito rotativo ou limite do cartão de crédito, a Recorrida, apenas instruiu a exordial com faturas que o crédito foi-lhe concedido, nada mais. (...)”.
Recurso tempestivo (id 11846455).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 111559488).
Contrarrazões apresentadas (id 116478974).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 474/STJ
In casu, a parte recorrente alega a violação aos artigos 319 e 700, §2o do CPC, ao argumento de que devem ser acolhidos os embargos monitórios e julgada improcedente a ação monitória, pois “(...) não se juntou aos autos comprovantes de que o Recorrente tenha se utilizado de crédito rotativo ou limite do cartão de crédito, a Recorrida, apenas instruiu a exordial com faturas que o crédito foi-lhe concedido, nada mais. (...)”.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp no 1154730/PE, Tema 474) o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “a petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art. 284 do CPC”, consoante ementa a seguir transcrita:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA. SUPRIMENTO. ART. 284 DO CPC. 1. Para fins do art. 543-C, §§ 7o e 8o, do CPC, firma-se a seguinte tese: a petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art. 284 do CPC. 2. Aplica-se o entendimento firmado ao caso concreto e determina-se a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para que conceda à autora a oportunidade de juntar demonstrativo de débito que satisfaça os requisitos estabelecidos neste acórdão. 3. Recurso provido.
(STJ - REsp: 1154730 PE 2009/0162781-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/04/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/04/2015)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que:
“(...) tratando-se de cobrança relacionada à limite de cheque especial e cartão de crédito, devem ser exibidos o contrato que lhes deu origem, as faturas, o extrato de conta-corrente e evolução da dívida.
Desses documentos necessários para a instrução da Monitória fundada nesse tipo de dívida, o Banco não trouxe a evolução, o que se revela necessário.
Assim, deve ser possibilitado ao autor (apelado) emenda-la com, em observância aos princípios da celeridade, instrumentalidade das formas e economia processual, consagrados nos artigos 4o e 8o do CPC/2015.
(...)
Dessa maneira, não cabe a extinção da lide neste momento, já que antes deve ser possibilitada a emenda da inicial. Logo, o decisum deve ser cassado para essa finalidade (...)”.
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que deve ser oportunizada à parte autora a juntada do demonstrativo de débito atualizado.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 474), nego seguimento ao recurso especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça